Tribunal: TJMT
Processo: 1040723-90.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040723-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA - CPF: 035.640.081-60 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), WELLINGTON PEREIRA - CPF: 035.640.081-60 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Embaraço à investigação envolvendo organização criminosa. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de embaraço à investigação envolvendo organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, observados os contornos do caso e as condições pessoais do beneficiário do
writ
; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado ao paciente, revela-se possível a substituição do encarceramento provisório por providências acautelatórias mais branda
s”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1040723-90.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE:

WELLINGTON PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1020554-53.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
embaraço à investigação envolvendo organização criminosa
(art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013).

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
14/10/2025
, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1021599-76.2025.8.11.0015, relacionado à Operação “Raspadinha do Crime”. Na subsequente audiência de custódia, o flagrante, fundado no suposto embaraço à investigação, foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
.

Pleiteada a
revogação da custódia cautelar
, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo singular.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, consistente, em primeiro lugar, na
ausência de
fumus comissi delicti
, sob o argumento de que a prisão em flagrante se baseou unicamente na
presunção de um agente policial
que encontrou um celular danificado no gramado, mas que não visualizou o suposto arremesso, sendo a autoria, nessa conjuntura, também negada pelo paciente.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, aponta a
ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da custódia provisória, alegando que a decisão se ampara na
gravidade abstrata do delito
e em
fundamentos genéricos
, inexistindo,
in casu
, qualquer
periculum libertatis
, pois o suposto risco à instrução criminal estaria exaurido, uma vez que o aparelho celular já foi apreendido.

Por fim, defende a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão
, face aos
predicados pessoais do paciente
, como residência fixa e ocupação lícita.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
, com a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 329409386 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
329635866)
, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora
, que, apesar de intimada por duas vezes, deixou de prestá-las, razão pela qual se determinou sua dispensa (ID 334490878).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sustentando a
inadequação do
writ
para a discussão acerca dos indícios de materialidade e autoria delitivas

que recaem sobre o paciente (ID 336392854).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, aportaram aos autos os informes da d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 337256376).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WELLINGTON PEREIRA
foi
preso em flagrante delito
em
14/10/2025
, quando policiais militares, durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão
em sua residência — autos n.
1021599-76.2025.8.11.0015, relacionados à Operação “Raspadinha do Crime” —, o detiveram à conta da prática, em tese, do crime de
embaraço à investigação envolvendo organização criminosa
.

Em sede de audiência de custódia, conduzido à presença da d. autoridade judiciária,
WELLINGTON
teve o recolhimento flagrancial
homologado
e
convertido em prisão preventiva
, mantida até a presente data.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1021288-04.2025.8.11.0042, o Ministério Público, por esses fatos, ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13
.

Verte da denúncia que, no dia 14 de outubro de 2025, por volta das 06h, na Avenida Itaparica, n. 1470, Bloco 27, apartamento 202, Condomínio Chapada das Mantiqueiras, em Cuiabá/MT, a equipe da GCCO/DRACO/PJC deu cumprimento ao mandado de
buscas e apreensão domiciliar e pessoal
expedido em desfavor de
WELLINGTON
, investigado pela prática, em tese, do
crime de integrar organização criminosa
.

A diligência integrou a deflagração da Operação “Raspadinha do Crime”, destinada ao cumprimento de medidas cautelares reais e pessoais deferidas pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos do incidente registrado sob o n. 1021599-76.2025.8.11.0015 (Pje).

As providências foram direcionadas contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), os quais atuavam de forma operacional ou financeira no esquema ilícito de arrecadação para a organização, por meio da loteria clandestina intitulada “Raspa Brasil”.

No curso da referida investigação, foi expedido mandado de busca e apreensão contra o denunciado e, durante o ingresso da equipe policial no imóvel, o investigado
WELLINGTON
foi surpreendido. No momento da abordagem, ele se encontrava próximo à janela, em pé sobre a cama, ocasião em que lançou seu aparelho celular, marca Samsung, cor azul claro, pela referida janela, causando-lhe dano intencional. Conforme o
parquet,
tal conduta teve por finalidade embaraçar a investigação e dificultar a obtenção de provas. O dispositivo foi localizado aproximadamente cinco metros distante da janela do quarto.

Frente aos fatos narrados, a equipe que cumpria o mandado deu voz de prisão em flagrante ao paciente, e, em sede de audiência de custódia, como exposto, a segregação foi homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d.
impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
embaraço à investigação envolvendo organização criminosa
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, esclareço que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar a
inadequação da via do
habeas corpus
à discussão dos indícios de autoria colhidos até o momento, porquanto a cognição estreita do
writ
não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória
, sendo inviável, portanto, o acolhimento da tese negativa de autoria.

A alegação de que a imputação se basearia em mera presunção policial, por ausência de visualização direta do arremesso do celular, demanda, por sua própria natureza, incursão no mérito da causa, o que é
vedado
neste rito sumário.

Para fins de análise da legalidade da custódia cautelar, os elementos informativos coligidos na fase inquisitorial — notadamente o depoimento do agente policial que localizou o aparelho danificado em local compatível com o arremesso da janela do quarto do paciente, no exato momento da diligência — constituem
indícios mínimos de materialidade e autoria
, suficientes para
afastar
, nesta sede, a alegação de manifesta ausência de
fumus comissi delicti
.

Afinal
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do flagranteado, em razão da necessidade de manter a ordem social, que com a soltura do flagranteado seria abalada pela prática do delito
.

A falta de enfrentamento neste momento empresta particular repercussão negativa na vida social. A liberdade propiciaria um forte sentimento de impunidade.

As anotações, os antecedentes criminais denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, sendo assim, necessária sua segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

Com isso,
é evidente o fumus comissi delicti e o perigo libertatis, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
.

Portanto,
não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da flagranteado para impedir a prática de novos delitos
.

[...] Com isso,
a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
WELLINGTON PEREIRA
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal”.

(ID 211561391 – autos n. 1020554-53.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
WELLIGTON
é grave e se insere,
a priori
, no âmbito de atuação de organização criminosa, o que,
per se
, certamente demonstra a especial gravidade da conduta supostamente perpetrada;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no que tange à
conveniência da instrução criminal
, o risco que se visava acautelar — a destruição ou ocultação de provas contidas no aparelho celular — exauriu-se por completo com a
apreensão
do referido dispositivo. Uma vez que o objeto material do suposto embaraço encontra-se sob a custódia do Estado e à disposição para perícia técnica, não subsiste qualquer risco atual e concreto à colheita de provas que justifique a manutenção da segregação do paciente sob este fundamento. A medida cautelar perdeu, neste ponto, sua
contemporaneidade
.

Lado outro, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa no sentido de que a gravidade em abstrato do delito, o clamor público ou a mera menção a registros criminais pretéritos,
desprovida de uma análise concreta sobre o risco de reiteração delitiva
,
não constituem fundamentação idônea
para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Nesse ponto, observo que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1021599-76.2025.8.11.0015, o d. juízo
a quo
, em
03/10/2025
,
indeferiu
a representação da d. autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
integrar organização criminosa
, apurado no bojo da investigação principal (Operação “Raspadinha do Crime”), concluindo pela
fragilidade dos indícios de autoria
em relação ao paciente e autorizando, tão somente, a realização de
busca e apreensão
em sua residência, contexto em que, como visto, se deu posteriormente sua prisão em flagrante pelo delito
sub judice
(ID 210205228 – autos n. 1021599-76.2025.8.11.0015).

Nessa conjuntura, revela-se desproporcional e juridicamente paradoxal que, tendo sido
afastada a prisão cautelar pelo crime principal
(organização criminosa) por insuficiência de indícios de autoria, se mantenha o agente encarcerado por um
crime acessório
(embaraço à investigação), cujo suposto objetivo — a destruição da prova — ainda restou
frustrado
.

Observo, nesse quadrante, que não se pode afirmar, neste momento processual, se tratar de conduta capaz de
extrapolar
a gravidade ínsita ao tipo penal em comento, o que se confirma em vista das
condições pessoais
ostentadas pelo beneficiário desta ordem, que conta com 35 (trinta e cinco) anos de idade,

endereço fixo
e
trabalho lícito
(ID 329409391 a ID 329411355), e embora
possua o registro de
uma condenação penal definitiva
pelo crime de
tráfico de drogas
, relacionada a fato ocorrido em
07/01/2020
, figura atualmente como investigado pelo Poder Público, no âmbito criminal, exclusivamente em razão do cenário delitivo em comento (Operação “Raspadinha do Crime”).

Assim, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, entendo que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao crime a ele imputado
, logo,
tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Desta feita, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão liberatória.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada

em prol do paciente
WELLINGTON PEREIRA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026